Tribunal: TJMT
Processo: 1005806-89.2020.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005806-89.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS FERNANDES DOMINGOS - CPF: 092.783.681-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E IDÔNEOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que aplicou ao recorrente a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias/multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006. A defesa requer a absolvição sob o argumento de insuficiência probatória quanto à autoria do crime e invoca a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Questão em discussão:

(I) Saber se os elementos probatórios apresentados nos autos são suficientes para fundamentar a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de
drogas.

(II) Verificar a idoneidade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais como prova válida para a manutenção da sentença condenatória.

Razões de decidir
:

1.
A materialidade do delito encontra-se amplamente comprovada pelos autos de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, laudo pericial de drogas e boletim de ocorrência, que identificaram 23 (vinte e três) porções de substância análoga à cocaína, totalizando 35,40 gramas, com resultado positivo para entorpecente proscrito no Brasil.

2.
A autoria delitiva foi corroborada por depoimentos firmes e harmônicos de agentes policiais que participaram da abordagem, confirmando a apreensão da droga em posse do recorrente, em contexto compatível com a prática do tráfico ilícito.

3.
As negativas apresentadas pelo recorrente restaram isoladas nos autos e não foram sustentadas por elementos probatórios que contrariassem as provas documentais e testemunhais.

4.
A jurisprudência pacífica deste Tribunal considera idôneos os depoimentos de policiais quando harmônicos com os demais elementos de prova, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT.

IV.
Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Os depoimentos de agentes policiais são idôneos para fundamentar condenação quando harmônicos com as demais provas dos autos.”

“2. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas, inviabilizando a absolvição pretendida.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei n.º 11.343/2006, art. 33,
caput
; CPP, art. 156; Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

TJMT, Apelação Criminal n.º 1004373-36.2021.8.11.0003, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 08/10/2024, publicado no DJE 11/10/2024.

TJMT, Apelação Criminal n.º 1009472-93.2023.8.11.0042, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Segunda Câmara Criminal, julgado em 30/07/2024, publicado no DJE 07/08/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
LUCAS FERNANDES DOMINGOS
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT - Especializada em Delitos de Tóxicos
, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e ao pagamento de

167 (cento e sessenta e sete) dias
/
multa
, em regime
aberto
, pela prática do delito previsto no artigo
33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06
.

Em suas razões recursais, o apelante postula, a
absolvição
, argumentando insuficiência probatória acerca da autoria do delito e requerendo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
(id.
229813221
).

Nas contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
pugnou pelo
desprovimento do recurso
, defendendo a manutenção da sentença condenatória, considerando a comprovação da materialidade e autoria delitivas (id.
229813224
).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso interposto pelo apelante
, sustentando a suficiência probatória da condenação, com base nas circunstâncias fáticas e nos elementos de prova dos autos
(
id.

239831161
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
No dia 11 de novembro de 2020, por volta das 16h50min, na rua Princesa Izabel, bairro Altos da Serra, nesta cidade de Cuiabá-MT,
o denunciado LUCAS FERNANDES DOMINGOS foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo, ainda, pessoa menor de idade em sua empreitada criminosa
.

Consta nos autos que a
equipe Rotam
10, durante patrulhamento tático no bairro Altos da Serra, recebeu reiteradas informações de transeuntes de que na rua Princesa Isabel, havia dois indivíduos realizando o comércio de entorpecentes.

De posse dessas informações a equipe policial diligenciou até o referido local, onde logrou êxito em localizar os indivíduos descritos na denúncia, o adolescente Lucas Weslley Ramos Silva e o denunciado Lucas Fernandes;
realizada a abordagem nos suspeitos, foi localizada, no bolso da bermuda do denunciado, uma sacola plástica, contendo 23 (vinte e três) porções de substância análoga a pasta base de cocaína.

O laudo pericial n.º 3.14.2020.70989-01, acostado aos autos, concluiu que as 23 (vinte e três) porções apreendidas, de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de pó, pedras e grânulos, pesando 35,40 g (trinta e cinco gramas e quarenta centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA,
substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria
n.°
344/ANVISA/ MS.
..”. (id.
229812290
).

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não
merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que a
materialidade
encontra-se
devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelo laudo
pericial
de drogas que conclu
iu
tratar-se de
23 (vinte e três) porções de
substância análoga à

cocaína
,
pesando 35,40 gr.

Quanto à
autoria,
verifica-se dos autos, que o
a
pelante, na fase policial, negou a prática do comercio ilícito no local, bem como, que a droga lhe pertencesse
:

“
...
QUE inquirido se sofreu agressão física ou moral durante sua prisão respondeu que sim, com um soco no peito;
(...)
QUE acerca dos fatos, respondeu que entre 16h00 e 17h00, estava na casa de seu vizinho ROSDEVALDO, conversando com ele em frente ao imóvel, sentados na calçada e ouvindo música, quando o menor LUCAS WESLLEY, passou em frente, sozinho; QUE mais
a
frente o interrogado viu uma guarnição da PM abordar o LUCAS WESLLEY; QUE os policiais tomaram o celular dele e perguntaram

a senha; QUE começaram a manusear o celular dele e disseram: "você tá querendo roubar, aqui tá uma mensagem no seu celular!"; QUE em seguida o policial deu um tapa no rosto de LUCAS WELSEY e perguntou se ele estava junto do interrogado; QUE posteriormente os militares abordaram o interrogado e mandou ROSDEVALDO desligar o som e entrar na casa dele;
QUE disseram para o declarante: "você não tem medo de morrer? Onde tá a droga?; QUE a mãe do interrogado ao ver a abordagem se aproximou e disse para os policiais não baterem no interrogado, mas ela também foi surpreendida com um tapa no rosto
;
QUE um dos policiais disse: " só por causa da sua mãe, você vai ser preso, hoje te coloco no Pascoal Ramos!"
; QUE assim, o interrogado e LUCAS WESLLEY foram trazidos até esta delegacia;
QUE o interrogado afirma que não é usuário de drogas e não é traficante;
QUE conhece o menor LUCAS WESLEY apenas de vista, não tem amizade com ele; QUE o interrogado não sabe dizer se ele vende drogas; QUE afirma o interrogado que LUCAS WESLLEY não portava nenhum material ilícito;
QUE o interrogado somente viu droga com
os policiais quando foram postos dentro da sala da PM para registrar o Boletim de Ocorrência, mas eles não informaram onde a droga foi encontrada;

QUE o interrogado nega veementemente que a droga apreendia tenha sido encontrada em seu poder
;...”. (Fase Policial –
Apelante -
id. 229812264).

Em
juízo, o apelante não foi ouvido. Por outro lado, em
que pese a negativa de autoria apresentada pelo acusado
na fase extrajudicial
, suas declarações restaram isoladas nos autos e, ao contrário do relatado por ele, temos as declarações dos agentes policiais, que participaram da abordagem, que foram unânime
s
em afirmar, que após
receberem informações de que dois indivíduos estavam praticando o tráfico de entorpecentes naquelas proximidades, lograram abordar o acusado com
23 porções de entorpecentes no seu bolso,
juntamente com um adolescente, justamente no local indicado,
tudo comprovando o comércio ilícito no local.

Vejamos neste sentido, as declarações prestadas

pela testemunha
Sérgio

Zufino
da Silva
,

em ambas as fases procedimentais,
que relatou minuciosamente a abordagem realizada, a qual culminou na prisão em flagrante do
acus
ado:

“(...)

que a equipe
de Rotam
10 durante patrulhamento tático pelo bairro Altos Da Serra recebeu informações de transeuntes que na Rua Princesa Isabel estaria 02 indivíduos em atitude suspeita realizando o comércio de entorpecentes
,
de posse das informações a equipe deslocou até a referida rua onde avistou o suspeito 01: Lucas Fernandes Domingos e o suspeito 02: Lucas Wesley Ramos Silva
. Q
ue
durante a busca pessoal foi localizado no bolso da bermuda do suspeito, 01 uma sacola plástica contendo em seu interior 23 porções de subst
â
ncia análoga a pasta base de cocaína

(...)”
.

(
Fase Policial – Testemunha
-
ID 229812281);

“(...)

Me recordo, sim, senhor
; e
ssa situação foi o seguinte, eu não
; e
u não consigo lembrar das pessoas
; s
e eu falar quem que é o Lucas, quem que é um, quem que é outro, eu não me lembro da feição dele, mas,
m
e lembro do caso
;
é
o seguinte, nós estávamos numa equipe de ROTAM

(...)em um desses patrulhamento à altura da rua, alguém nos abordou e disse que em determinado ponto
,
h
avia uma movimentação de pessoas ali suspeito que estariam envolvidos com o tráfico de drogas
;
e
staria vendendo alguma, alguma situação, alguma substância ilegal
; é,
aí, é,
e
u não conhecia exatamente a área, mas o 03 da minha, da minha equipe, conhecia bem
; d
isse que sabia aonde era, nós nos dirigimos para lá
;
e
quando passava, transitávamos ali por, por esse ponto indicado por essa, por essa pessoa, que também não foi identificada
;
i
nfelizmente nós não identificamos essa pessoa no boletim
;
m
as nós conseguimos abordar essas duas pessoas, estavam na beira da rua e, na busca pessoal deles foi encontrado alguns entorpecentes
. (...)
continuando, na busca pessoal foi encontrado, então, com um deles, eu não sei dizer se um, ou com o outro, eu não me lembro, bem disso aí, foi encontrado algo
;
essas porções, mesmo, porque não foi, não fui eu que fiz a busca pessoal, né?
Tem o homem da equipe que faz e, ele seria o mais indicado pra responder essas questões, mas foi encontrado com eles, e por isso, foram encaminhados lá para a Central de flagrantes
; (...)

Era um papelote aparentando ser cocaína
;
m
as eu não sei a quantidade
;
e
u não lembro
; e
u teria que ver o boletim,
E
xcelência
; (...) e
les não estavam com mochila não
; e
como não foi
e
u que fiz a busca pessoal, não sei dizer se estava no bolso da frente,
n
o bolso de trás
... (...)
e
ram várias porções, não era uma ou duas não
; e
ra um punhado bom, não lembro a quantidade
; e
stá dizendo que é isso, é o que foi relatado no boletim. (...)

sim, absolutamente
(ratifica suas declarações prestadas anteriormente); (...) e
u, eu não lembro agora, mas normalmente no meu boletim, eu costumo dizer, individualizar quem fez o que
,
já, porque eu já fui indagado dessa maneira outras vezes, né? Então já fico pronto

(...)(
ID 229813182)

No mesmo sentido foram as declarações judiciais, do PM
Rodrigo V
i
n
í
cius Duarte
d
e França
.
Vejamos:

“...
a
gente estava em patrulhamento pelo bairro Altos Da Serra, a gente recebeu a informação de tran
s
euntes, que isso aí, é normal
;
a
gente estava em patrulhamento, foi indagado que ali na rua Princesa Isabel estariam dois indivíduos de atitude suspeita, possivelmente comercializando o tráfico de drogas
;
d
iante da informação, deslocamos até a rua aonde foi conseguido lograr êxito em abordar os dois
i
ndivíduos e, em busca pessoal foi localizado no bolso do Lucas, é uma certa quantidade entorpecente
,
v
inte e

p
oucas trouxinhas já pronta para o comércio
;..
.”(
Fase Judicial – Testemunha
Rodrigo Vinícius Duarte de França
-
ID 229813182).

Portanto, analisando o contexto probatório, observa-se que os depoimentos das testemunhas são coincidentes nos pontos essenciais de forma a dar sustentação à denúncia.

Como visto, ambas as testemunhas aduziram que estavam fazendo patrulhamento pelo local, quando receberam informações de transeuntes, no sentido de que havia dois indivíduos comercializando drogas naquela região e, de fato, abordaram o acusado
(juntamente com um adolescente),
com uma quantidade razoável de substância entorpecente
(23 porções de cocaína)
, devidamente fracionada e embalada, nos moldes utilizados para a comercialização.

A propósito, vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS. QUANTIDADE DE PORÇÕES. DROGA JÁ FRACIONADA E INDIVIDUALMENTE EMBALADA. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A manutenção da condenação é medida que se impõe quando há nos autos provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo apelante, consubstanciadas nas palavras dos policiais; na quantidade de porções (16 porções de cocaína) apreendida na posse direta do acusado e, principalmente, na forma como estas se apresentavam, já fracionadas e individualmente embaladas, indicando que seriam destinadas à difusão ilícita.
2.
(...)

(TJ-DF 07237955820198070001 DF 0723795-58.2019.8.07.0001, Relator:
Silvanio
Barbosa
d
os Santos, Data de Julgamento: 04/06/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 24/06/2020.)

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Neste sentido é o entendimento de nosso tribunal, que recentemente decidiu caso
s
semelhante, conforme se vê da
s
jurisprudência
s

a seguir transcrita
s
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO
–
(...)
MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - LAUDO PRELIMINAR COERENTE - APREENSÃO DE DROGAS COM O ACUSADO
E EM SUA RESIDÊNCIA
– COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS EM JUÍZO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8, DA TCCR/TJMT
–
(...)

RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...)

3. Inviável o acolhimento da absolvição quando as provas produzidas nos autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, o que reforça a manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 8, da TCCR/TJMT.

(...)

6. R
e
curso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

(N.U 1004373-36.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto
d
a Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)
.

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA
–
(...)
MÉRITO: ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – CONDENAÇÃO ARRIMADA NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS – POSSIBILIDADE – ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
(...)

3. O depoimento dos agentes policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. Precedentes.

4. É da defesa o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova testemunhal prestada pelos agentes policiais ou a veracidade das alegações deduzidas pelo acusado em seu interrogatório, pois, do contrário, inviável acolher a pretensão absolutória.

(N.U 1009472-93.2023.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos
Regenold
Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 07/08/2024).

Ademais, é importante ressaltar, que
não se denota dos depoimentos das testemunhas policiais qualquer imparcialidade, ausência de congruência ou significante inconsistência a ensejar dúvida acerca dos fatos ora apurados, pelo contrário, tanto em fase inquisitiva

quanto na fase judicial informaram de forma congruente e harmônica as circunstâncias da prisão em flagrante do réu.

De outro lado, o diploma processual penal é claro ao estabelecer que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (art. 156, CPP), de forma que entendo ser da defesa o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova testemunhal prestada pelos agentes policiais, assim como a veracidade das alegações deduzidas pelo acusado em seu interrogatório
extrajudicial, que não foi reprisado em juízo
, pois, do contrário, inviável acolher a pretensão absolutória.

Dessarte, observo que a pretensão absolutória do apelante por ausência de autoria delitiva não merece acolhimento, já que não restam dúvidas de que
ele
praticou, efetivamente, o crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06,
não sendo p
ossível
a
absolvição como pugnado pela defesa.

Ante ao exposto, firme nas razões alhures, em consonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
LUCAS FERNANDES DOMINGOS
,

mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É

como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024